Tribunal: TJMT
Processo: 1026263-48.2020.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026263-48.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE), JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 024.083.181-06 (APELADO), ARTHUR MULLER COUTINHO - CPF: 984.583.881-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026263-48.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

APELAÇÃO – AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS – PEDIDO DE EXIBIÇÃO DAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA – PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO PELO SERVIÇO – NÃO COMPROVAÇÃO – REQUISITOS INDISPENSÁVEIS À PROPOSITURA DA DEMANDA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR

– EXTINÇÃO DA LIDE – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS –
RECURSO PROVIDO
.

Para o ajuizamento da Ação de Produção Antecipada de Provas em que se pretende a condenação da ré à exibição de documentos, devem estar comprovados o prévio pedido administrativo e o pagamento do respectivo serviço.

Ausentes tais requisitos, falta ao autor interesse de agir, o que impõe a extinção da lide e sua condenação aos ônus de sucumbência.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026263-48.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Apelação em Ação Antecipada de Provas em que o juízo de origem julgou procedente o pedido inicial e “
ante a apresentação dos documentos perquiridos”,
concluiu
“por resolvido o mérito”
, condenou a ré às custas processuais e honorários advocatícios de R$1.000,00, e, com amparo no

artigo 90, § 4º c/c o artigo 85, § 2º, ambos do CPC
,
aos
“honorários advocatícios no montante de 50% deste valor arbitrado ao procurador do autor”
.

A apelante argui que o apelado não foi diligente em guardar os comprovantes de pagamento e as respectivas faturas, tendo se limitado a alegar que não lhe foram fornecidos.

Ressalta que não há nos autos nenhuma prova válida do requerimento formulado na via administrativa ou da recusa no recebimento.

Assinala que o fato de ter entregue os documentos tão logo intimada a fazê-lo a exime das verbas sucumbenciais, as quais só se justificam se houver pretensão resistida, o que, segundo afirma, não ocorreu.

Pugna pelo prequestionamento da matéria.

Intimado, o apelado não ofereceu contrarrazões (Id n. 85133956).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1026263-48.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: JONATHAN DE OLIVEIRA SANTOS

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

O apelado propôs a Ação com o propósito de que a apelante apresentasse as faturas de energia elétrica vinculadas à sua unidade consumidora (n. 6/308385-4), relativas aos meses de julho de 2015 a junho de 2019, conforme havia, sem sucesso, requerido na via administrativa.

Arguiu que lhe seriam necessárias uma vez que pretende ingressar judicialmente contra o Estado de Mato Grosso para discutir a base de cálculo do ICMS aplicado e obter a declaração de inexistência de relação jurídico-tributária que o obrigue a proceder a tal recolhimento, além da cessação da cobrança indevida e repetição do indébito dos valores pagos naquele período.

A apelante anexou referidos documentos na primeira oportunidade em que se manifestou nos autos (Id n. 85133473), após a juntada dos instrumentos constitutivos da empresa (Id n. 85133474/81). E nessa ocasião, tendo em vista o cumprimento imediato da ordem liminar (Id n. 85133465), postulou a extinção do feito por perda do objeto.

Depois ofereceu contestação, em que aduziu a inépcia da inicial, perda de objeto e ausência de interesse de agir. Sustentou a imprescindibilidade do prévio esgotamento da via administrativa antes da propositura de demanda desta natureza, bem como do pagamento de taxa para a prestação do serviço de nova emissão das faturas. Pugnou pela extinção da lide sem julgamento de mérito (Id n. 85133483).

De fato, não está comprovado de forma contundente o pedido administrativo, já que o apelado anexou na própria inicial apenas
prints
de conversas por
chat
com a Energisa de Minas Gerais, os quais nem sequer revelam se pleiteou todas as faturas do período em questão, e, ademais, não demonstrou ter pago pelo serviço postulado. Assim, é evidente a ausência de interesse de agir.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
INTERESSE DE AGIR. EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO. SÚMULA 389/STJ. APLICABILIDADE. PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DA TAXA DO SERVIÇO. EXTINÇÃO DA DEMANDA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. Consoante a jurisprudência pacífica deste Corte, o comando da Súmula 389/STJ, o qual impõe o pagamento do "custo do serviço" como requisito de procedibilidade da ação de exibição de documentos, ajuizada em face da sociedade anônima, não se restringe à ação cautelar destinada a esse fim, aplicando-se também aos chamados contratos de prestação de serviços de telefonia com cláusula de participação financeira, ainda que o pedido tenha sido deduzido de forma incidental. 2.
Caso em que a parte autora não fez a prévia solicitação administrativa acompanhada do recolhimento da taxa, faltando-lhe, portanto, interesse de agir para o ajuizamento da ação
. 3. Agravo interno desprovido”.

(AgInt no REsp 1797250/PR, relator ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 04/05/2020, DJe de 08/05/2020, sem destaque no original).

Deste Tribunal:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE PROVÊ O RECURSO EM VIRTUDE DE A SENTENÇA ESTAR EM DISSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DO STJ E DEMAIS TRIBUNAIS PÁTRIOS –
AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - ENTENDIMENTO PACIFICADO NO STJ PELO RITO DO ART. 543-C DO CPC - RESP Nº 1.349.453/MS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO INVÁLIDO - FALTA DE INTERESSE DE AGIR – CONFIGURADO – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
– OMISSÃO NA DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA PELA RELATORA – VÍCIO ALEGADO NAS RAZÕES DO AGRAVO INTERNO – OMISSÃO SANADA – RECURSO DESPROVIDO – MANTUENÇÃO DA DECISÃO UNIPESSOAL. 1- Nos termos da jurisprudência do STJ, firmada a partir do julgamento do Recurso Especial nº 1.349.453/MS, submetido ao rito dos recursos repetitivos, a fata de requerimento administrativo previamente à propositura da ação, impede o conhecimento da ação cautelar de exibição de documentos, ante a ausência de interesse de agir, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC. 2- Considera-se inválido o requerimento administrativo quando, embora realizado pelo contratante, em nome próprio, tenha sido assinado por seu advogado, sem procuração com outorga de poderes específicos. Inexigível conduta diversa do Banco, pois, caso fornecesse a documentação a terceiros, incorreria em quebra de sigilo bancário. - Assim, é de rigor a extinção do feito, sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. (...)”.

(N.U 1002189-83.2018.8.11.0045, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Desa. Clarice Claudino da Silva, julgado em 14/08/2019, publicado no DJE de 23/08/2019, sem destaque no original).

Desta Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL -
TUTELA ANTECEDENTE DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - ART. 485, IV DO CPC - AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO
- AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA FINAL E EXPOSIÇÃO DA LIDE - ART. 303 E 381 DO CPC -
AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO E PAGAMENTO DO CUSTO DO SERVIÇO - NECESSIDADE
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O pedido de exibição de documentos, por meio de ação autônoma, deve ser acompanhado de indicação do pedido de tutela final, com a exposição da lide e do direito que se busca realizar (CPC/15, artigos 303 e 381). “A propositura de ação cautelar de exibição de documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal, bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço conforme previsão contratual e normatização da autoridade monetária. (...).” (Recurso Repetitivo REsp 1349453/MS, Segunda Seção, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJe 02/02/2015)”.

(N.U 1013626-22.2019.8.11.0002, Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/05/2020, publicado no DJE de 12/05/2020, sem destaque no original).

Pelo exposto,
dou provimento ao Recurso
ante a ausência de interesse de agir e, com amparo no artigo 485, inciso VI, do CPC, julgo extinta a Ação sem resolução do mérito e inverto os ônus sucumbenciais, porém suspendo a exigibilidade da obrigação nos termos do artigo 98, §3º, do CPC, uma vez que o autor/apelado é beneficiário da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021